Tribunal: TJSP
Processo: 2231871-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.